Tribunal: CARF
Processo: 13811.723063/2015-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.723063/2015-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.434 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
IVAN CARLOS BITTENCOURT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos com
as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e contundente,
autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que
todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos exigidos para a
dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.723063/2015-20
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.434 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.723063/2015-20

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 29/32):
Da Notificação
O processo refere-se à Notificação de Lançamento, relativa ao ano-calendário de 2011,
fls. 22/26.
O valor do imposto suplementar originalmente calculado, sujeito à multa de ofício de
75%, foi de R$ 3.201,00. Valor confirmado pelo extrato de fl. 20.
O contribuinte calculou um imposto a pagar no valor de R$ 278,58.
A Notificação de Lançamento, lavrada em 18/05/2015, decorreu da dedução indevida
de despesas médicas. Foi glosado o valor de R$ 11.640,00 por falta de comprovação
do efetivo pagamento.

Da Impugnação
A ciência pelo contribuinte da Notificação de Lançamento ocorreu em 25/05/2015, fl.
10. O mesmo ingressou com a impugnação de fls. 3/4 em 22/06/2015, alegando que não
concorda com as glosas pois são despesas do próprio declarante.
Outras Documentos Constantes nos Autos
Consta nos autos:
· Documentos apresentados pelo contribuinte para comprovar suas alegações, fls. 7/9.
· Declaração de Ajuste Anual, fls. 11/17.
· Dossiê da Malha Fiscal às fls. 18/19.
Ao apreciar o feito, a DRJ/SPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 05/01/2021 (fls. 38), o contribuinte, em 03/02/2021,
interpôs recurso voluntário (fls. 41), repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido de
que os recibos apresentados estão em conformidade com a legislação de regência, constituindo-
se em documentos hábeis a comprovar a efetividade dos tratamentos e dos pagamentos
efetuados, porquanto idôneos, requerendo, ao final, o restabelecimento das despesas glosadas e o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 42/43.
É o relatório.

Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.434 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.723063/2015-20

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas aos profissionais Valtemir de
Camargo (R$ 8.640,00), Andre Luiz Favano (R$ 2.000,00) e Esly Bignardi Perdise (R$
1.000,00), por falta de comprovação do efetivo pagamento, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas
declaradas.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 29/32), e atendo-se às informações contidas
no lançamento (fls. 22/26), não há como prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado pelo
Recorrente o cumprimento dos requisitos necessários a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado nos arts. 73 e 80 do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, sobretudo no que tange aos efetivos pagamentos
realizados.
Ademais, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando com
edição da súmula no 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios
realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do
art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa das deduções e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.434 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.723063/2015-20

A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-
se no valor probante dos recibos como suficientes para justificar as deduções pleiteadas, sem,
contudo, justificar ou demonstrar a efetividade dos gastos com os serviços realizados, situação
que, ao meu sentir, poderia ter sido suprida dentre outros, com a apresentação de declarações
emitidas pelos profissionais contratados, contendo todos os requisitos exigidos pelo art. 80, § 1o,
III do RIR/99, além de atestar o recebimento dos valores pagos – me convenço do acerto da
decisão recorrida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade do valor
declarado, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho a glosa operada e
reconheço a subsistência do crédito tributário lançado.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 50
DF CARF MF
Original